Tribunal: TJES
Processo: 5007225-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Execução Penal
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007225-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AKSON ABEL DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. VIA IMPRÓPRIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. As matérias relacionadas à execução de pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso próprio.

2. Não configura manifesta ilegalidade a justificar a impetração de
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso, o indeferimento motivado da progressão de regime.

3.
Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007225-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AKSON ABEL DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
AKSON ABEL DE OLIVEIRA
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Argumenta o impetrante, que o paciente preencheu o requisito temporal para a concessão de progressão ao regime aberto, de forma que tal benesse foi requerida pela defesa. Contudo, o pedido restou indeferido pela autoridade coatora, sob argumento de que o paciente não possuía o requisito subjetivo para obtenção do benefício.

Esclarece que o bom comportamento carcerário, pode ser readquirido pelo apenado antes do prazo de 01 (um) ano, desde que este tenha cumprido o requisito objetivo para concessão da progressão de regime, conforme §7º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

Por tais razões, requer o deferimento da liminar, concedendo ao paciente a progressão ao regime aberto. No mérito, almeja a concessão da ordem.

Cabe, inicialmente, ressaltar que prevalece na jurisprudência, entendimento no sentido de que não se admite a impetração do
habeas corpus
, quando utilizado em substituição ao recurso adequado, o que autoriza o não conhecimento da ação constitucional, excepcionados casos em que se constate flagrante ilegalidade, a fim de que a concessão da ordem seja realizada de ofício.

Este entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico referido, destinado a proteger a liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, bem como assegurar a utilização da via correta do Agravo em Execução Penal, conforme fixado em norma própria (art. 197 da Lei de Execução Penal), que possui, inclusive, caráter mais amplo.

Aliás, conforme consta dos informes prestados pela autoridade coatora (id. 8747480), a Defensoria Pública formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a progressão de regime, “
de modo que este juízo não conheceu do pedido formulado, tendo em vista que havia findado o prazo legal sem interposição de agravo em execução
”.

Examinando os autos, nota-se que o impetrante não logrou demonstrar a presença de qualquer ilegalidade manifesta, mas apenas tenta pleitear a concessão da progressão de regime, em que pese estejam ausentes os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Com efeito, verifica-se do atestado de pena (no id. 8559016) que, no curso da execução, o paciente praticou novos crimes (01 de fevereiro de 2023 e 11 de junho de 2023) e
a última falta grave por ele cometida é datada de 08 de novembro de 2023, ou seja, apenas quatro meses antes de implementar o requisito objetivo para progressão de regime
, o que revela a prematuridade da concessão do benefício, antes de decorrido o lapso temporal de um ano para reabilitação.

Ademais, o atestado de conduta carcerária, juntado aos autos da execução, antes da prolação da decisão impugnada, classificou a conduta do paciente como “MÁ/PREJUDICADA”, demonstrando que ainda não possuía o bom comportamento exigido para progredir de regime.

Dessa maneira, verificada a ausência de violência ou coação injustificada à liberdade de locomoção do paciente,
NÃO CONHEÇO DA ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer da impetração.